Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738687-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA TORRES BATISTA CARRILHO, ORLANDO MAGALHÃES DE CASTRO JUNIOR RECORRIDO: ANDRÉ VALENÇA LIMEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO RELATIVA. DISSIMULAÇÃO. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGADA PARCERIA COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSOS VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. 1. O art. 167 do Código Civil é claro em dispor que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. A parte final do caput do art. 167 trata das simulações relativas, cujos negócios jurídicos não podem ostentar nenhuma nulidade absoluta, consoante requisitos do art. 166 do mesmo Código Civil. 2. Há obrigação de devolução integral do valor recebido pelos réus, uma vez que não realizada a doação entre as partes. O ordenamento jurídico atual norteia-se pela boa-fé e vedação do enriquecimento sem causa. 3. A transferência de valores entre as partes não ofendeu nenhum dos requisitos do art. 166 do Código de Código Civil, uma vez que as partes são capazes, o objeto lícito e não há indícios de fraude à lei imperativa ou a terceiros de boa-fé. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141, aduzindo a ocorrência de julgamento extra petita, ao condenar os recorrentes à devolução dos valores a eles transferidos; c) artigo 700, caput e §5o, sob o argumento de que o simples comprovante de transferência bancária não é prova hábil a embasar a ação monitória, fato que demostra a inadequação da via eleita e, consequentemente, necessidade de extinção da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 141 e 700, caput e §5o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030